Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-36.2021.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-36.2021.8.11.0080

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GOMES - CPF: 468.577.701-82 (APELANTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), FABRICIO CANDIDO DE MELO - CPF: 800.351.831-87 (APELADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA ACUSAÇÃO DE FURTO – CULPA DO PRÓPRIO AUTOR – RETIRADA DE MATERIAIS PERTENCENTES AO LOCATÁRIO SEM A SUA ANUÊNCIA OU CONHECIMENTO – PERMISSÃO APENAS DA LOCADORA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – NÃO DIVULGAÇÃO DA IMAGEM OU DO NOME DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Há contribuição culposa do agente que, munido de autorização apenas de proprietária de imóvel, recolhe e leva consigo materiais pertencentes ao locatário, sem a sua anuência ou conhecimento, dando causa à crença de que os objetos foram subtraídos ilicitamente. Ausência de culpa do réu e de efetiva lesão a direitos da personalidade, considerando que não houve a divulgação de imagens ou do nome do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
José Carlos Gomes
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de
Fabrício Cândido de Melo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar que o réu divulgue esclarecimentos nas redes sociais.

O autor apelante reafirma que teve a honra e a imagem violadas pelo réu, que, suposta e injustamente, teria o acusado da prática de furto, por meio de mensagem enviada em grupos do
whatsapp
e divulgada por uma operadora de rádio local.

Alega que, ainda que seu nome não tenha sido expressamente mencionado nas mensagens em questão, as imagens encaminhadas exibiam o automóvel de sua propriedade, permitindo a sua identificação e a violação dos atributos da personalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 178205198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A inicial relata que o autor se dirigiu a um prédio onde se encontra instalada uma loja de materiais elétricos de titularidade do réu, a fim de retirar “chapas de lata” do local para reciclagem, com autorização da proprietária e locadora do imóvel. O autor recolheu e levou consigo os referidos itens, transportando-os com o uso de reboque acoplado ao seu automóvel.

Posteriormente, o réu teria divulgado, por meio de mensagens em grupos do
whatsapp
e transmissão em emissora de rádio, a acusação de que os referidos objetos pertenciam e foram furtados da loja, além de imagens das câmeras de segurança, que exibiam o veículo do demandante saindo do local.

Afirmando ter sido injustamente acusado de furto, por ter recolhido os objetos com a permissão da proprietária e locadora do prédio, o autor postulou a condenação do réu ao exercício de retratação pública e ao pagamento de indenização por danos morais.

Com fundamento na ausência de culpa, a sentença indeferiu o pedido indenizatório, mas determinou que o réu divulgue esclarecimentos nas redes sociais.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Apesar da argumentação recursal, o autor contribuiu culposamente para que o réu acreditasse ter sido vítima de furto.

Afinal, é incontroverso que o autor solicitou apenas à locadora do prédio a concessão dos materiais localizados na loja do réu, os quais, vale dizer, tinham valor econômico. Em nenhum momento foi solicitada a permissão do verdadeiro proprietário dos objetos, que exercia a posse do imóvel por força de contrato de locação.

Independentemente das intenções do autor, fato é que levou consigo bens móveis do demandado, inclusive um toldo de 12 metros de comprimento, sem a sua anuência e em caráter definitivo. E a mera permissão da locadora, que, sabidamente, não era a responsável pela loja, não autorizava o autor a recolher os materiais à revelia do locatário, tampouco afasta o prejuízo suportado por aquele cujos pertences foram subtraídos.

Além da conduta culposa da pretensa vítima, não se verifica a efetiva ocorrência de lesão a atributos da personalidade. É que em nenhum momento o autor teve a sua imagem ou o seu nome vinculado às mensagens divulgadas pelo réu, seja nas redes sociais ou na transmissão via rádio.

E a simples divulgação da imagem do automóvel utilizado para o transporte dos materiais não permitiu a identificação e a vinculação do autor à acusação, especialmente tendo em vista a ilegibilidade da placa do veículo (id. 178203699 – 2).

Verificada a atuação culposa do autor, a regularidade da conduta do réu e a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade, não há que se falar em responsabilidade civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil aquiliana deve ser aferida com base na teoria da culpa, na qual o autor da demanda tem a incumbência de demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Não se desincumbindo suficientemente desse ônus, torna-se imperiosa a improcedência do pleito de indenização por danos morais. 2- No caso concreto, a Apelante alegou que o Recorrido praticou ato ilícito porque a humilhou com palavras vãs na frente de terceiros; todavia, a Apelante não logrou êxito em comprovar a conduta antijurídica do Recorrido, uma vez uma vez que as provas carreadas para o caderno processual não são suficientes para demonstrar qualquer excesso do Apelado.”

(TJ-MT 00262235920158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e, considerando que não foram arbitrados honorários de sucumbência, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023